Tribunal: TJBA
Processo: 8009388-60.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009388-60.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISPINA DOS SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MORTE DA ASSISTIDA. SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA APELANTE QUANTO A NÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, QUANDO A DEMANDADA FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A questão gira em torno da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública deste Estado, bem como em relação a redução da verba sucumbencial devida pelo Município de Feira de Santana ocorrida com o julgamento dos aclaratórios de id. 16302927. 2. O STJ assentou o entendimento, no Resp 1.108.013/RJ (Tema 129), de que os honorários advocatícios para a Defensoria Pública só são devidos quando esse órgão litiga contra ente diverso do qual faz parte, para evitar a confusão entre credor e devedor. 3. Ademais, consoante a Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 3. No caso, a pretensão recursal da Apelante mostra-se contrária ao referido entendimento do STJ, razão pela qual deve-se manter a sentença que não condenou o Estado da Bahia em honorários advocatícios. 4. Por outro lado, merece acolhimento o pleito de majoração da verba honorária devida pelo Município de Feira de Santana. Isto porque, na sentença de id. 16302922, o juízo primevo arbitrou inicialmente a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Contudo, quando do julgamento dos embargos de declaração de id. 16302927, ultrapassando os limites do efeito devolutivo, o magistrado a quo alterou os honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 500,00 (-) em desfavor do ente municipal. 5. Logo, inexistindo as hipóteses do art. 494 do CPC (que consagra o princípio da inalterabilidade da sentença), deve ser mantida a sentença no capítulo que trata da fixação de honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa. 6. Do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reformar a sentença e condenar o Município de Feira de Santana - Ba ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo-se a Sentença a quo em seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8009388-60.2019.8.05.0080 de Feira de Santana/Ba, em que são Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA , respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA